Tribunal: TJBA
Processo: 0503986-76.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503986-76.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CICERO DAVID GOMES

Advogado(s)
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS
E PO
RT
E IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EM CONCURSO MATERIAL
(ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
E ART. 1
4
DA LEI 10826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO C.P.
). ACUSAD
O
CONDENAD
O
ÀS PENAS DE

07 (SETE) ANOS,
10
(
DEZ
) MESES E
05
(
CINCO
) DIAS DE RECLUSÃO,

EM REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO
FECHADO E MULTA.

PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE IN DUBIO PRO REO. INACOLHIMENTO.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
CONHECIMENTO
E
IM
PROVIMENTO
. APELAÇÃO CONHECIDA
EM PARTE
E,
NESSA EXTENSÃO

IM
PROVIDA
.

1.Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por

CÍCERO DAVID GOMES
insurgindo-se contra a sentença
proferida pelo M.M. Juízo da
2
ª
V
ara Criminal da Comarca de
Ilhéus/BA
, Dr.
Guilherme Vieito Bastos Júnior
, nos autos do Processo nº

0503986-76.2017.8.05.0103
, que julgou
parcialmente
procedente a denúncia proposta pelo Ministério Público, condenando-o pela prática dos delitos previstos nos

art.

33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
e art. 1
4
, da Lei nº 10.826/03
.

2. Na oportunidade,
o
Magistrad
o
sentenciante fixou a pena total de 07 (sete) anos,
10
(
dez
) meses e
05
(
cinco
)
dias de reclusão , além do pagamento de
573
(
quinhentos e setenta e três
) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

3.
Infere-se da Denúncia que
, no dia 18/
09/2017
, por volta das 11h30min, no Morro do Iraque, Bairro Banco da Vitória,
na cidade
de Ilhéus, o
denunciado
trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, 12 (doze) pinos contendo a droga denominada cocaína, pesando 8,51g (oito gramas e cinquenta e um centigramas), bem como a quantia de R$ 91,00 (noventa e um reais) em espécie.

4.
Infere-se ainda do caderno processual
que, na mesma oportunidade, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, número KOK 42757, com 14 (catorze) cartuchos intactos.

5.
Irresignada, a Defesa interpôs apelo, apresentando tese absolutória com relação ao crime de tráfico, por insuficiência probatória,
afirmando que o réu era somente usuário
, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, prequestionando ainda o feito
.

6.
Não merece ser conhecido o pleito de isenção das custas processuais e assistência judiciária gratuita. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

7.
A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do
Inquérito Policial nº 757/2017,
Auto de Exibição e Apreensão, pelo
s
laudo
s
de constatação
e definitivo (
nº
s.
2017 07 PC004541-01
e
2017 07 PC004541-0
2)
, com resultado positivo para cocaína
, pelo laudo pericial
do exame da arma de fogo nº 2017 07 PC 004543-01
(ID
nº 65142015
) e depoimentos testemunha
i
s
dos policiais que efetuaram a prisão. ]
7
.

Os policiais militares foram ouvidos em juízo e apresentaram depoimentos harmônicos aos
anteriormente prestados à autoridade policial.

8
.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

9
.
No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas
e porte ilegal de arma
,
pois
o réu
fora
preso em flagrante,
logo após ter sido baleado em um troca de tiros com a polícia, sentado no chão, do lado da arma de fogo e dos entorpecentes
.

1
0
.
Em
seu interrogatório
, o Recorrente
negou os fatos a ele imputados, afirmando que era
usuário
de maconha e estava naquele local, uma boca de fumo, para comprar a droga
s.

Asseverou que estava deitado quando
um dos
policia
is
o mandou levantar e atirou em sua barriga. Disse também que não houve tiroteio.

11. Contudo, o Réu não apresentou qualquer
evidência do alegado
,
achando-se sua
versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios, pois pelo relato dos policiais, o local onde o Acusado foi preso não era um local para tráfico, pois ficava no meio de uma fazenda, com muito mato ao redor, havendo inclusive uma cancela próximo ao local onde o réu foi preso.

1
2
.
Cumpre destacar que, não obstante o fato de o réu, perante o juízo primevo ter afirmado que não houve tiroteio, esta alegação está em contradição com a versão por ele dada na fase inquisitorial, quando afirmou que “...viu várias pessoas correndo e iniciou-se um intenso tiroteio...”. Ademais,
todos os policiais ouvidos declararam que atiraram após a injusta agressão dos indivíduos que ali se encontravam.

13
.
Dessarte, revela-se completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal do Apelante, não havendo porque cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

14
.
Quanto à dosimetria, destaque-se
que
não foi objeto do apelo
e
não merece reproche.

15
. Não conhecimento com relação ao pedido de isenção das custas.

16
. Conhecimento do pleito absolutório com relação ao
s crimes de tráfico e porte ilegal de armas.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
PARCIALMENTE

E,
NESSA EXTENSÃO,

IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0503987-76.2017.8.05.0103
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE ILHÉUS/BA, tendo como Apelante
CÍCERO DAVID GOMES

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

CONHECER
PARCIALMENTE

D
O APELO
E,
NESSA EXTENSÃO,

NEGAR-LHE
PROVIMENTO,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16